Tribunal: TJSP
Processo: 1016283-19.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE FALHAS NOS RESULTADOS DE HEMOGRAMA E MIELOGRAMA ACARRETARAM DIFICULDADE NO DIAGNÓSTICO DO MÉDICO E ATRASO NO INÍCIO DO TRATAMENTO – PERÍCIA CONSTATOU QUE A CONTAGEM DE LEUCÓCITOS NOS DOIS HEMOGRAMAS ACUSAM MAIS DE 20.000/MM3 – MATERIAL EXTRAÍDO DA MEDULA ÓSSEA DEGENEROU-SE, MAS, AINDA ASSIM, FOI SUGESTIVO PARA A OCORRÊNCIA DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE FALHAS NOS RESULTADOS DE HEMOGRAMA E MIELOGRAMA ACARRETARAM DIFICULDADE NO DIAGNÓSTICO DO MÉDICO E ATRASO NO INÍCIO DO TRATAMENTO – PERÍCIA CONSTATOU QUE A CONTAGEM DE LEUCÓCITOS NOS DOIS HEMOGRAMAS ACUSAM MAIS DE 20.000/MM3 – MATERIAL EXTRAÍDO DA MEDULA ÓSSEA DEGENEROU-SE, MAS, AINDA ASSIM, FOI SUGESTIVO PARA A OCORRÊNCIA DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA – NÃO HOUVE PERDA DA BIÓPSIA, PORQUE NÃO CHEGOU A SER SOLICITADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – SEM DANOS NÃO HÁ ILÍCITO E SEM QUE HAJA ATO ILÍCITO NÃO SE HÁ QUE FALAR DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000084576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1016283-19.2016.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante ELIAS GARCIA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BIO VIDA SAÚDE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016283-19.2016.8.26.0100
2
Apelação Cível No 1016283-19.2016.8.26.0100
Apelante: Elias Garcia dos Santos
Apelado: Bio Vida Saúde Ltda.
(Voto no 23.700)
EMENTA: INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE QUE FALHAS NOS RESULTADOS DE
HEMOGRAMA
E
MIELOGRAMA
ACARRETARAM
DIFICULDADE NO DIAGNÓSTICO DO MÉDICO E
ATRASO NO INÍCIO DO TRATAMENTO – PERÍCIA
CONSTATOU QUE A CONTAGEM DE LEUCÓCITOS
NOS
DOIS
HEMOGRAMAS
ACUSAM
MAIS
DE
20.000/MM3 – MATERIAL EXTRAÍDO DA MEDULA
ÓSSEA DEGENEROU-SE, MAS, AINDA ASSIM, FOI
SUGESTIVO PARA A OCORRÊNCIA DE LEUCEMIA
MIELOIDE CRÔNICA – NÃO HOUVE PERDA DA
BIÓPSIA, PORQUE NÃO CHEGOU A SER SOLICITADA
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – SEM DANOS NÃO HÁ
ILÍCITO E SEM QUE HAJA ATO ILÍCITO NÃO SE HÁ
QUE
FALAR
DE
INDENIZAÇÃO
–
SENTENÇA
CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO
Cuidam os autos de apelação interposta em relação à
r. sentença de fls. 183/184, que julgou improcedente o
pedido e condenou o autor nas custas, despesas
processuais e a pagar honorários de advogado, fixados em
10% do valor atualizado da causa, ressalvado o benefício
da gratuidade.
Em síntese, alega, suspeitando que estivesse acometido de leucemia, o médico que lhe assistia
prescreveu hemograma, mielograma e biópsia de medula
óssea. Submeteu-se a estes exames no laboratório-réu. Os
resultados do hemograma não indicaram a taxa exata de
leucócitos,
dificultando
o
diagnóstico
do
grau
de
desenvolvimento da doença. O mielograma, por sua vez,
resultou inadequado, devido ao erro na confecção das
lâminas.
Ademais,
houve
atraso
na
divulgação
dos
resultados, acarretando demora no início do respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016283-19.2016.8.26.0100
3
tratamento. Posto que não houvesse solicitação para que a
biópsia fosse feita em conjunto com o mielograma, é certo
que ou o resultado se perdeu, ou o apelado deixou de
colher o material extraído de sua medula óssea. Seja como
for, tal exame era imprescindível para o diagnóstico
adequado. Acabou fazendo esse exame mais de dois meses
depois, por solicitação de médico do Instituto Brasileiro
de Controle do Câncer, onde sua filha trabalha. Em
consequência, dúvida não pode haver de que sofreu danos
morais e que, portanto, se impõe, a seu ver, a reforma do
julgado (fls. 186/196).
Contrarrazões às fls. 199/213.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 227),
as partes não se opuseram ao julgamento virtual (fls.
232).
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
Nesta fase do
processo, divergem as partes se houve falha nos
resultados dos hemogramas e também na degeneração das
células do material colhido no mielograma ao qual o
apelante se submeteu no laboratório-réu e se, por isso,
houve danos sujeitos a indenização.
2.- DO MÉRITO
Segundo a perita do IMESC, os
hemogramas feitos em 27 de dezembro de 2015 e 27 de abril
de 2016 apresentavam contagem de leucócitos acima de
20.000/mm3,
não
havendo
discrepância
quanto
à
possibilidade de o autor estar sofrendo de Leucemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016283-19.2016.8.26.0100
4
Mieloide Crônica.
Por outro lado, é certo que “a punção do aspirado de
medula óssea foi realizado adequadamente já que contém
células representativas de medula óssea. Porém, as
células estavam bastante degeneradas, por algum problema
técnico na confecção das lâminas para análise. Ainda, o
laudo liberado, apesar do problema técnico na confecção
das lâminas, é altamente sugestivo de leucemia mieloide
crônica” (fls. 156).
Por fim, salientou a perita do Juízo que não houve
perda da biópsia, uma vez que tal exame não chegou a ser
solicitado pelo médico (fls. 156), de sorte que “O autor
não apresenta sequelas devido aos procedimentos e ao
tempo decorrido para o diagnóstico da leucemia mieloide
crônica” (fls. 152 e 157), mesmo porque ele apresenta
“resposta hematológica ao tratamento realizado” (fls.
156).
Nesses termos, e considerando que tais conclusões
não foram impugnadas por assistentes técnicos, conclui-se
que, a rigor, devem prevalecer.
E, como o autor não sofreu dano algum resultante de
eventuais falhas dos exames, dúvida não pode haver de que
o pedido é, de fato, improcedente.
Afinal, sem dano não há ilícito e, sem ato ilícito,
infringente à lei, não se há que falar de indenização.
3.- HONORÁRIOS RECURSAIS
Em consequência, deve o
autor pagar ao patrono do réu, ora apelado, honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016283-19.2016.8.26.0100
5
recursais equivalentes a 5% do valor atualizado da causa,
que, somados àqueles arbitrados em primeira instância,
totalizam 15% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85,
§ 11), com a ressalva de que o apelante é beneficiário da
assistência judiciária (CPC, art. 98, § 3o).
4.- CONCLUSÃO - Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica